Tribunal: STF
Processo: AI 746255
Classe: AI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-02-18
Data de publicação: 2014-02-18

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REAJUSTE DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. ANÁLISE DAS LEIS MUNICIPAIS NºS 10.688/1988, 10.722/1989 E 11.722/1995. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA.



    O Supremo Tribunal Federal já assentou a ausência de repercussão geral da questão ora tratada, relativa a reajuste, índices aplicáveis, compensações e complementações de vencimentos dos servidores públicos do Município de São Paulo, por restringir-se a tema infraconstitucional (RE 632.767-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 



    Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento.